Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALDO EM CONTA BANCÁRIA. CRÉDITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que não há obstáculo a penhora de saldo em conta bancária que seja oriundo de crédito de empréstimo, ante a ausência de previsão legal neste proibitiva.

2. No caso concreto, constatado que o valor penhorado é inferior aqueles creditados em razão de empréstimos no mesmo mês de referência (abril), a de ser mantida a constrição. Decisão agravada mantida.

3. Agravo de instrumento desprovido.